Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM SEDE RECURSAL. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. PEDIDO RECONVENCIONAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE INAPLICÁVEL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. 1.1. In casu, a atual situação econômica do primeiro apelante, devidamente demonstrada pela documentação juntada aos autos, não revela que ele apresenta, no momento, condições de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. 1.2. A segunda apelante é menor de idade, de maneira que a hipossuficiência econômica é presumida, restando claro que não possui rendimentos suficientes para suportar as despesas processuais. 1.3. O pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido aos apelantes, sendo certo que os efeitos de seu deferimento, nesta esfera recursal, serão prospectivos, com eficácia ex nunc.
2. A preclusão é a perda de uma faculdade processual da simples prática do ato (preclusão consumativa), seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica). 2.1. Não tendo sido impugnada no momento processual oportuno, a questão relativa ao pedido reconvencional está acobertada pelo instituto da preclusão e não pode mais ser discutida, nos termos do art. 507 do CPC: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”.
3. Com o advento do CPC/2015, a reconvenção deixou de ser alegada de forma autônoma, passando a ser apresentada na própria contestação. 3.1. Contudo, a despeito da desnecessidade da utilização desse nomen iuris ou da dedução de um capítulo próprio, o reconvinte deve preencher os requisitos mínimos exigíveis para a exteriorização de seu pedido, nos termos do art. 319 do CPC, tendo em vista que o referido instituto possui natureza de ação.
4. A parte que não logrou êxito na demanda deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários ao advogado da parte vencedora, em atenção ao Princípio da sucumbência, nos termos da regra da sucumbência prevista no art. 85, caput, do CPC.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de conceder aos apelantes os benefícios da gratuidade de justiça, o que impõe a manutenção da sucumbência imposta na r. sentença.